Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-10.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003298-10.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PEDRO BATISTA DA SILVA - CPF: 513.548.961-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003298-10.2020.8.11.0004

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

PEDRO BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
, lançada nos autos da A
ção de Busca e Apreensão
, ajuizada em face de
PEDRO BATISTA DA SILVA
, que homologou acordo entabulado entre as partes, julgando extinto o processo com resolução de mérito,

e indeferindo o pleito de suspensão do processo ao argumento que,
com a homologação do acordo constitui-se novo título executivo judicial.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
”o Juízo entendeu por extinguir o feito por transação nos termos do art. 487, III, b do Código de Processo Civil, sendo que mesma não pode ser mantida. Extinguir o processo em sua atual fase e não deferir a suspensão até o cumprimento integral do acordo, poderá restar em falha no fornecimento da prestação jurisdicional e, quem sabe até, não atender às perspectivas de se evitar nova demanda desnecessária pelo não cumprimento integral do acordo”
(sic).

Assevera que
“constou do pedido de suspensão do processo até a constatação do cumprimento do termo, conforme consta na minuta. Sendo assim, prematura a extinção. Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo de origem afronta a determinação do art. 313, II e 922 do Novo CPC”
(sic).

Diz que
“a suspensão do processo permite, caso o acordo não seja cumprido, que, no futuro, então, se aproveitem os atos processuais anteriormente praticados, o que, inegavelmente, oportuniza uma prestação jurisdicional mais eficiente e célere aos jurisdicionados. Cabe observar, também, que a simples celebração de acordo extrajudicial entre as partes não significa, por si só, o pagamento integral da dívida, mas, sim, a promessa do pagamento na forma entabulada entre as partes; o que, certamente, concretiza o interesse da parte exequente pela suspensão do feito
” (sic).

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de determinar a suspensão do processo, eis que tal ato permite, caso o acordo não seja cumprido, que haja aproveitamento de atos processuais anteriormente praticados em respeito ao principio da economia processual, instrumentalidade das formas, evitando assim, novo ajuizamento.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença a fim de que seja determinada a suspensão do feito até o integral cumprimento integral do mesmo, conforme pactuado nos requerimentos da minuta de acordo no item 13. (Id. 137200664).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 137731199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
PEDRO BATISTA DA SILVA
, visando a busca e apreensão do
veículo de marca TOYOTA, modelo HILUX CD SRV 4X4, ano/modelo 2009/2009, cor PRETA, RENAVAM 00138485216, chassi 8AJFZ29G296076856, placa NPP1133 em razão da inadimplência do requerido.

As partes entabularam acordo pugnado pela sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da obrigação (id. 137200657).

O Magistrado ao sentenciar o feito, homologou o acordo e julgou extinto o processo, ressalvando, porém, que
tendo em vista que com a homologação do acordo constitui-se novo título executivo judicial, não há que se falar de suspensão do processo.

O apelante almeja a suspensão do processo conforme convencionado entre as partes, até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação ajustada pelas partes.

De fato, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a reforma da sentença.

Isso porque,
o art. 922, do CPC dispõe que autoriza-se a suspensão da execução por convenção das partes para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação,
in verbis
:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. (Negritei).

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre as partes enseja a suspensão do feito pelo prazo convencionado para o cumprimento integral do acordo.

Não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

(N.U 1001293-95.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.
(N.U 0001618-27.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar
a suspensão da ação de busca e apreensão, durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022